Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO. LINHA. CELULAR. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. NORMAS. SEGURANÇA. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e de inexistência de prova do prejuízo moral e dos abalos sofridos. Requer seja afastada a condenação pelos danos morais e, subsidiariamente, pugna por sua redução.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a operadora de telefonia é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.

5. In casu, a falha na prestação do serviço ficou caracterizada, diante da suposta ocorrência de fraude, pois foi permitido a alteração da linha telefônica da consumidora, sem a observância dos padrões mínimo de segurança.

6. Com efeito, a parte ré, ora recorrente, absteve-se de comprovar que a aludida alteração fora realizada mediante a apresentação de documentos pessoais, conforme preconiza o art.42 da Resolução 477/ANATEL, ônus, portanto, que não se desincumbiu, a teor do art.373, II, CPC.

7. A transferência indevida de titularidade de linha telefônica a terceiro enseja a reparação por danos morais na medida em que representa frustração da legítima expectativa de segurança na utilização do serviço (Acórdão n.1070984, 07026518120178070006, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS) (Acórdão n.1127539, 07041852620188070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2018, Publicado no PJe: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

9. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.

10. O importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e amolda-se ao conceito de justa reparação.

11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. (art. 55, da Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).